Tribunal: TJMT
Processo: 1007660-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007660-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO
TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL VENTURELI DE SOUZA
Vistos, etc.
Cuida-se de petição em Habeas Corpus aviada em favor de terceiro interessado, RAFAEL VENTURELI DE SOUZA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos de ação penal n. 1921-29.2019.811.0007 (Código n. 179223) que decretou sua prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigo 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].
Aduz que a instrução processual perdura por 375 (trezentos e setenta e cinco) dias, bem como foram apresentados os memoriais defensivos desde 25 de janeiro de 2019, sem qualquer previsão para a prolação da sentença, configurando, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa.
Assevera, ainda, que a situação do paciente se enquadra nos casos aventados pela Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, porquanto o crime pelo qual foi denunciado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
Por fim, requer a extensão dos efeitos da tutela antecipada concedida em favor do corréu, JOSÉ OTÁVIO RUBENS DA SILVA, substituindo a segregação cautelar pela aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente a prisão domiciliar [doc. digital n. 39350491].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, RAFAEL VENTURELI DE SOUZA foi preso em flagrante delito, no dia 22 de março de 2019, juntamente com os coacusados, José Otávio Rubens da Silva e Josiane Quadro da Silva, após os policiais militares flagrarem Josiane, em plena via pública, praticando a mercancia de entorpecentes.
Consta ainda que Josiane, após ser indagada pelos membros da guarnição, relatou que RAFAEL era o responsável por lhe fornecer o entorpecente, bem como informou o endereço onde ele poderia ser localizado.
De posse dessas informações, os policiais se dirigiram até o local e, após procederem a revista pessoal de RAFAEL, encontraram com ele, mais precisamente em sua região genital, uma porção média de substância análoga à maconha. Ato contínuo, os membros da guarnição realizaram uma varredura na residência, onde localizaram mais duas porções de drogas, acondicionadas em uma caixa de ferramentas e dentro de uma gaveta no dormitório de RAFAEL, bem como encontraram uma balança de precisão e outros petrechos para a prática de mercancia.
Diante desses fatos, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva sob o seguinte fundamento:
“[...] No que tange ao pedido de prisão, a mesma é medida que se impõe aos três segregados, justamente pelos fatos narrados nos autos, explicado [...] No que tange ao réu Rafael, é certo que o mesmo em seu depoimento confirmou que o mesmo iria passar a droga para Josiane a pedido de um tal de Samuel, obviamente, não lhe favorece a soltura, justamente pelo fato de que estava envolvido com o respectivo delito quando aderiu a conduta de entregador da substância entorpecente, o mesmo afirmou em depoimento na Delegacia que havia droga escondida em seu quarto e disse que a droga era de um amigado Samuel , porém não declinou endereço e não falou de quem se trata o tal Samuel. Por óbvio, ao aderir a conduta, ainda que momentaneamente, dos relatos contidos nos autos, outra não é a hipótese, senão a segregação, ante o delito perpetrado. Assim visando este Juízo o bem estar social e, observando que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes tem ganhado contornos alarmantes, não há como colocar nenhum dos autuados em liberdade, visando sempre a garantia da ordem pública como supedâneo do decreto da prisão, outrossim a colocando em liberdade obviamente colocará a instrução prejudicada, justamente pelo fato de que, ambos os autuados evadir-se-ão do distrito da culpa, o que tornará o processo sem efeito. E para assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação pelos delitos imputados, a mesma restará prejudicada, ante a possibilidade concreta de que qualquer dos autuados possa evadir do distrito da culpa e não mais serem encontrados para o cumprimento da pena. Não se olvida que, conforme aqui citado, a prisão preventiva carece de decretação para a preservação da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal. Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção da prisão preventiva [...] implica reconhecer que, a priori, as substâncias apreendidas tinham como destino o comércio ilícito de entorpecentes, o que evidência, nesta fase processual, a periculosidade dos autuados, confirma cima fundamentado. A propósito, o Enunciado n. 25, aprovado no Incidente de Unificação de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária realizada na Turma de Câmara Criminais Reunida desta Corte de Justiça, dispõe que ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ À Vista disso, nessa fase prévia de cognação própria desta etapa processual, não encontro motivos para conceder a liberdade provisória em favor dos autuados, uma vez que os requisitos da prisão preventiva encontram-se devidamente presentes nos autos” (doc. digital n. 39350497).
No que tange à tese atinente ao elastério do prazo para o término da instrução processual, como reiteradamente tenho afirmado, o excesso de prazo na formação da culpa não resulta da soma aritmética dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisado as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade [STF, HC 127621, STJ, RHC 59.015/RN].
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo na formação da culpa.
No caso dos autos, a instrução processual, como o próprio advogado do interessado noticiou, já se encontra encerrada, inclusive com as alegações finais apresentadas, o que retira a plausibilidade da tese sustentada, à vista da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, que prevê: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...] EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. AGRAVO IMPROVIDO [...] Não se verifica excesso de prazo na duração do processo, uma vez que o feito encontra-se em fase de apresentação das alegações finais da defesa, de modo a incidir o verbete da Súmula 52 desta Corte, porquanto a instrução processual está encerrada. Agravo regimental improvido” (AgRg no RHC 122.904/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020)
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL [...] Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido” (RHC 116.913/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Em contrapartida, como bem ressaltei quando analisei o pedido liminar do corréu, JOSÉ OTÁVIO, em situações de normalidade, também não teria sentido a pretensão deduzida neste petitório, notadamente em razão da atuação do interessado na comercialização de entorpecentes no Município de Alta Floresta/MT, somado à quantidade de droga encontrada com todos eles [que apesar de não discriminado individualmente, totalizou o montante de 700g (setecentos gramas) de maconha], o que justificaria a imposição e manutenção da prisão preventiva.
Ocorre que, convém salientar que estamos vivenciando uma situação excepcional no cenário nacional, e, por tal razão, a pretensão comporta tratamento diverso.
Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Antes de tudo, convém salientar que o interessado não se encontra incluído no denominado “grupo de risco” e os crimes a ele imputados [tráfico e associação para o tráfico] não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa.
Além disso, constatei que, além do processo em análise, existe outro registro criminal em nome de RAFAEL, referente aos autos n. 384-95.2019.811.0007 (Código 175888), em que foi denunciado pela prática do crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro e que tramita perante a 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT; contudo, a existência da anotação pretérita não foi usada como fundamento da prisão preventiva, de modo que “não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo Singular, sob pena de incidir em indevida inovação” [STJ, HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018].
Em conclusão, demonstrado que o interessado, RAFAEL, e o corréu, JOSÉ OTÁVIO, se encontram em idêntica situação fática-processual, impõe-se a extensão dos efeitos da liminar concedida anteriormente.
Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:
“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE CAPITAIS – OPERAÇÃO RED MONEY – PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA ÀS CORRÉS – POSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS SEMELHANTES – PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A MOROSIDADE PROCESSUAL – ORDEM CONCEDIDA. Se as corrés foram beneficiadas com a liberdade provisória sobretudo diante da sua primariedade, por não exercerem função de comando na organização criminosa e por não terem contribuído com a morosidade da instrução processual, é imperiosa a extensão do benefício à paciente, que não ostenta antecedentes criminais e está na mesma situação processual” (N.U 1019482-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)
Com essas considerações, excepcionalmente, DEFIRO o pedido de extensão da liminar requestada para substituir a prisão preventiva de RAFAEL VENTURELI DE SOUZA, pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica, devendo permanecer em sua residência 24 horas por dia, somente podendo dela ausentar-se com autorização judicial.
Delego, por mais uma vez, ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do interessado, RAFAEL VENTURELI DE SOUZA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre a necessidade de permanência no período de 24 horas diárias em sua residência, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, ficando o juiz de origem responsável, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.
Por fim, fica desde já ressalvada a possibilidade de o juízo de origem promover a decretação da medida extrema, desde que devidamente justificada e a partir de dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se nova manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.